Tribunal: TJDFT
Processo: 0723431-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA VIA SISBAJUD (ANTIGO BACENJUD). PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisa, em nome do devedor, por meio do sistema SISBAJUD (antigo BACENJUD), deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial da parte executada, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências.
2. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, provido.